Tribunal: STF
Processo: Rcl 70022
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO. CONTRATO DE NATUREZA CIVIL. PERMISSÃO CONSTITUCIONAL DE FORMAS ALTERNATIVAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ADPF Nº 324/DF, ADC Nº 48/DF E RE Nº 958.252-RG/MG (TEMA RG Nº 725): INOBSERVÂNCIA. PROCEDÊNCIA.
 
    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada por Kloeckner Metals Brasil LTDA., contra decisão proferida pela 5ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, no Processo nº 0020154-71.2021.5.04.0291, mediante a qual teria sido inobservado o que decidido por este Supremo Tribunal Federal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 324/DF, na Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 48/DF e no Recurso Extraordinário nº 958.252-RG/MG — Tema nº 725 do ementário da Repercussão Geral.

    2. A reclamante narra que, na origem, trata-se de ação trabalhista ajuizada pelo ora beneficiário, Edemar Prestes, pugnando pela declaração de vínculo empregatício durante período no qual atuou como prestador de serviços.
    3. Relata que, em sentença, foi declarado “que a relação jurídica havida entre as partes correspondia a uma relação empregatícia (função motorista e salário médio mensal de R$ 2.300,00), no período compreendido entre 1º-6-2012 e 2-10- 2019 e que a extinção do contrato de trabalho se deu por iniciativa do autor”.

    4. Informa que não obteve êxito em sede recursal. Sustenta, em suma, inobservância ao que decidido por este Supremo Tribunal Federal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 324/DF, na Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 48/DF e no Recurso Extraordinário nº 958.252-RG/DF — Tema RG nº 725.

    5. Requereu a concessão de medida liminar para determinar a suspensão do Processo nº  0020154-71.2021.5.04.0291, até o julgamento definitivo da presente reclamação. Pleiteia, no mérito, a procedência do pedido para cassar o ato impugnado.

    6. Em 29 de julho de 2024 proferi despacho instrutório determinando a citação da parte beneficiária e a solicitação de informações ao Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região. 

    7. O Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região não prestou as informações e a parte beneficiária deixou de manifestar-se, conforme certificado pela Secretaria Judiciária desta Corte (e-docs. 28 e 30).
 
É o relatório. 
 
Decido.
 
    8. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, “l”, da CRFB), além da observância de enunciado de súmula vinculante (art. 103-A, § 3º, da CRFB).

    9. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos artigos 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.

    10. Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.

    11. Na hipótese sob análise, a alegação é de que a decisão reclamada teria inobservado as decisões proferidas nos seguintes julgamentos: na ADPF nº 324/DF, na ADC nº 48/DF e no RE nº 958.252-RG/MG (Tema RG nº 725). 

    12. Com efeito, no âmbito da ADPF nº 324/DF, de relatoria do eminente Ministro Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 30/08/2018, p. 06/09/2018, e no julgamento do Tema nº 725 do ementário da Repercussão Geral, a Suprema Corte reconheceu ser lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho, fixando as seguintes teses vinculantes, respectivamente:

 “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 
2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993.”

“É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante.”

    13. Já no julgamento da ADC nº 48/DF (Rel. Min. Roberto Barroso, j. 15/04/2020, p. 05/06/2020), este Supremo Tribunal Federal reconheceu que: “1 - A Lei 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 – O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 – Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007”.

    14. A interpretação conjunta dos precedentes permite o reconhecimento da licitude de outras formas de relação de trabalho que não a relação de emprego regida pela CLT, como na própria terceirização ou em casos específicos, como a previsão da natureza civil da relação decorrente de contratos firmados nos termos da Lei 11.442, de 2007 (ADC nº 48/DF e ADI nº 3.961/DF). 

    15. No processo em análise, observa-se que a decisão reclamada reconheceu a existência de vínculo de emprego entre as partes, que haviam estabelecido, ao menos sob o aspecto formal,  contrato de natureza civil, para a prestação de serviços, conforme se verifica dos seguintes trechos do decisum (e-doc. 20, p. 3-4):

“RECURSO ORDINÁRIO DA RECLAMADA. VÍNCULO DE EMPREGO.
Recorre a reclamada contra a declaração do vínculo de emprego. Afirma que o conjunto probatório corrobora com a tese de defesa, no sentido de que as partes firmaram contrato de prestação de serviços de entrega e o autor exercia a atividade de motorista autônomo e que o contrato de trabalho autônomo, assim como na relação empregatícia, também pode ser oneroso, pessoal e habitual, havendo diferença na subordinação. Destaca que, ao ser contrato como motorista autônomo, precisava de diretrizes de como agir e não podia exercê-las sem qualquer limite, o que não se caracteriza a subordinação jurídica necessária para a caracterização de vínculo empregatício. Argumenta que os RPCIs (Recibo de Pagamento a Contribuinte Individual) e recolhimento previdenciário individual, trazidos pelo próprio recorrido e pela recorrente, revelam a prestação de serviço autônomo. Sustenta que o recorrido confessou que era o proprietário do veículo utilizado para a prestação de serviços e ele assumia pessoalmente os riscos da atividade econômica. Ressalta que, por cerca de dez dias, esteve com o caminhão quebrado, não prestou serviços e, consequentemente, não recebeu qualquer pagamento. Aduz que o recorrido prestou serviços como motorista autônomo para a recorrente por mais de sete anos, nas mesmas condições pactuadas desde o início, vindo a comunicar o encerramento de suas atividades em decorrência da quebra de seu caminhão, o que salienta que a contratação nesses moldes lhe foi vantajosa. Defende que a hipótese prevista na Lei 7.290/84 enquadra-se perfeitamente à situação do reclamante ou mesmo aos motoristas autônomos simplesmente. Salienta que a testemunha Fabiano Souza de Souza trabalhava para uma empresa de portaria, que prestava serviços no pátio da reclamada, da empresa PS Zamprogna e CNS, no período compreendido entre 12-2011 e início de 2015 e depois retornou entre 2017 e 2018, portanto, não prestou serviços durante todo o contrato do recorrido. Discorre sobre o que considera inconsistências no depoimento da prova oral produzida pelo reclamante. Entende que restou provado que o recorrido não sofria qualquer espécie de fiscalização, não estava sujeito ao poder de controle e direção de caráter disciplinar característico da relação empregatícia, não existia controle de jornada ou mesmo fixação de horário pela recorrente, tampouco qualquer punição. Logo, em decorrência da ausência da subordinação jurídica ínsita à relação de emprego, não haverá falar em formação de vínculo de emprego entre as partes. Consequentemente, não há que se falar na expedição de ofícios, pois a recorrente não cometeu quaisquer irregularidades. Sucessivamente, sustenta a prescrição quinquenal das férias em dobro dos períodos aquisitivos de 2014/2015 e 2015/2016.
Analiso.
Inicialmente, há que se registrar que a relação de emprego configura-se sempre que estiverem reunidos os pressupostos dos arts. 2º e 3º da CLT. Independente do nome jurídico dado ao ajuste e até contrariamente à intenção inicial das partes, sempre que uma pessoa, de forma pessoal e subordinada, presta serviço de natureza não eventual a outrem, que assume os riscos da atividade econômica, forma-se o vínculo de emprego. Assim, importa a realidade do contrato, e não a forma adotada, em atenção ao princípio da primazia da realidade, que norteia o Direito do Trabalho.
Estabelecidas tais premissas, passo à análise do conjunto probatório presente nos autos. Em matéria de reconhecimento de vínculo de emprego, quando negada a prestação de serviços, incumbe ao autor o ônus de demonstrar os elementos caracterizadores da relação de emprego, fatos constitutivos do seu direito. A contrario sensu, admitida a prestação de serviço, mas negada a relação jurídica de emprego, inverte-se o ônus probandi, que passa a ser do empregador, a teor dos arts. 818 da CLT e 373, II, do CPC.
Estabelecidas tais premissas, passo à análise do conjunto probatório presente nos autos. Em matéria de reconhecimento de vínculo de emprego, quando negada a prestação de serviços, incumbe ao autor o ônus de demonstrar os elementos caracterizadores da relação de emprego, fatos constitutivos do seu direito. A contrario sensu, admitida a prestação de serviço, mas negada a relação jurídica de emprego, inverte-se o ônus probandi, que passa a ser do empregador, a teor dos arts. 818 da CLT e 373, II, do CPC.
Nos termos da inicial, o reclamante foi contratado pela reclamada para fazer serviços de carga e descarga.
A reclamada, em suas razões recursais, não nega a prestação de serviços por parte do reclamante, mas suscitou a natureza autônoma da contratação. Ponderou que o autor utilizava veículo próprio. Invocou a a aplicação da Lei nº Lei 7.290/84.
Pelos elementos trazidos aos autos, restou demonstrada a subordinação do reclamante.
(...)
Compartilho do entendimento adotado na origem, portanto, que os depoimentos colhidos denotam a subordinação do reclamante à reclamada, sobretudo no que tange ao cumprimento de horário, permanecendo à disposição do empregador mesmo quando não havia serviço. Dessa forma, sendo a ausência de subordinação a tese defendida nas razões recursais como fato impeditivo do vínculo, mantenho o reconhecimento do vínculo de emprego no período de 1o-6-2012 e 2-10-2019.”

    16. A leitura da decisão reclamada, sobretudo dos trechos acima transcritos, evidencia que, a despeito da existência de contrato civil firmado entre as partes do processo originário, foi reconhecida a relação de emprego, em desconformidade com o conjunto de decisões emanadas desta Corte, as quais não hesitam em admitir a validade constitucional de terceirizações ou qualquer outra forma de divisão do trabalho, firmadas para a consecução de objetivos comum.

    17. Com efeito, nota-se que na decisão reclamada se reconheceu a prestação de serviços, mas não se examinou se tal prestação foi feita escorada em regular contratação firmada entre as partes. Tal análise deve ser feita levando-se em consideração o mercado em questão e a dinâmica organizacional que envolveu a prestação dos serviços contratados, sendo certo que, segundo o entendimento consolidado nesta Corte, o contrato de trabalho regido pelas leis trabalhistas não é a única forma de prestação de serviços nas organizações.

    18. Assim, em que pesem os argumentos lançados, entendo que os elementos fáticos analisados pela Justiça do Trabalho sucumbem ao contexto da contratação civil, validamente firmada entre pessoas capazes e bem instruídas, aparentemente sem vícios. Referido mecanismo de contratação perfaz necessariamente questão subjacente ao reconhecimento do vínculo de emprego. Aludido instrumento se encaixa na forma de divisão de trabalho cuja validade foi reconhecida nos diversos precedentes vinculantes em cotejo.

    19. Ressalto que os contratos comerciais em geral, entre eles o aqui versado, mesclam dupla função, social e econômica, e as cláusulas contratuais protegem tanto o contratante como o contratado, em caso de descumprimento dos termos avençados. Nesse sentido, a Lei da Liberdade Econômica (Lei nº 13.784, de 2019), em seu art. 1º, § 2º, estabelece que “interpretam-se em favor da liberdade econômica, da boa-fé e do respeito aos contratos, aos investimentos e à propriedade todas as normas de ordenação pública sobre atividades econômicas privadas”, de forma a tutelar a boa-fé nas relações contratuais.

    20. Reforço, ademais, que nas decisões proferidas por esta Corte, apontadas como paradigmas, levou-se em consideração a liberdade dos agentes econômicos de formular estratégias negociais indutoras de eficiência econômica e competitividade, bem como as condições do trabalhador, em termos de vulnerabilidade e capacidade de consentimento, de se conduzir de acordo com este entendimento.

    21. Vale salientar que em casos análogos, também envolvendo discussão sobre a ilicitude da contratação autônoma de trabalhador, esta Suprema Corte vem decidindo na mesma direção, de maneira que não há falar em irregularidade na contratação de pessoa física ou jurídica para prestação serviços, inclusive na atividade-fim da contratante. Nesse sentido, menciono os seguintes julgados: 

“CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO RE 958.252 (TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL). RECURSO PROVIDO. 1. A controvérsia, nestes autos, é comum tanto ao decidido no julgamento da ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, quanto ao objeto de análise do Tema 725 (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), em que esta CORTE fixou tese no sentido de que: É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante. 2. Por esse motivo, apesar da decisão impugnada ter sido proferida antes da conclusão do julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), verifico que o recurso interposto com base no Tema 725 foi obstado pela ausência de transcendência da matéria, segundo a compreensão da autoridade reclamada, a sugerir, consequentemente, que a solução do presente caso observe as diretrizes desta CORTE quanto ao ponto. 3. Recurso de Agravo ao qual se dá provimento.” 
(Rcl nº 39.351-AgR/RJ, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 11/05/2020, p. 21/05/2020; grifos nossos). 

“Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Constitucional, Civil e do Trabalho. 3. Terceirização. Pejotização. Liberdade de organização produtiva dos cidadãos. Licitude de outras formas de organização. Tribunal de origem violou entendimento firmado na ADPF 324 e no RE-RG 958.252 (Tema 725). 4. Agravo regimental provido, para julgar procedente o pedido formulado na reclamação.” 
(Rcl nº 60.822-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Red. do Acórdão Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 19/12/2023, p. 02/02/2024; grifos nossos). 

    22. Ante o exposto, julgo procedente o pedido, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, para cassar a decisão reclamada, no tocante à ilicitude da contratação firmada entre as partes, e determinar que outra seja proferida com observância à jurisprudência vinculante desta Suprema Corte. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.

Publique-se.
Brasília, 31 de março de 2025.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator